Tribunal: STJ
Processo: 0014076-42.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232080 - PR(2025/0224522-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARCOS DONIZETE DE SOUZA
AGRAVANTE
: ADILSON DE OLIVEIRA CORSI
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
CID MARCUS VASQUES - PR109122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. ARTS. 1o, § 4o, DA LINDB; 1o, § 1o, 9o, 10, 11, 12, 17-C, § 1o E 23, § 5o, DA

E
369
E
373,
I,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
LEI
No
8.429/1992;
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, examinar possível
ofensa a norma constitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da Constituição da República.
art. 102,
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de ausência de
fundamentação acerca de questão essencial ao deslinde da demanda e
oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
III – É defeso examinar, em sede de agravo interno, argumentos não suscitados
oportunamente pelas partes nas razões de recurso especial, dada a inovação recursal
e a preclusão consumativa.
IV – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
V – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54639792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a31dd8d-8f9b-4ecc-8cf0-abb52a403ca7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a31dd8d-8f9b-4ecc-8cf0-abb52a403ca7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232080 - PR (2025/0224522-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARCOS DONIZETE DE SOUZA
AGRAVANTE
: ADILSON DE OLIVEIRA CORSI
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141

CID MARCUS VASQUES - PR109122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ARTS.
1o, § 4o, DA LINDB; 1o, § 1o, 9o, 10, 11, 12, 17-C, § 1o E 23, § 5o, DA LEI No 8.429/1992;
E 369 E 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA,
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
282/STF.
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, examinar possível
ofensa a norma constitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da Constituição da República.
art. 102,
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de ausência de
fundamentação acerca de questão essencial ao deslinde da demanda e oportunamente
suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
III – É defeso examinar, em sede de agravo interno, argumentos não suscitados
oportunamente pelas partes nas razões de recurso especial, dada a inovação recursal e
a preclusão consumativa.
IV – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
V – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

Trata-se de Agravo Interno interposto por
,
LUIZ CARLOS BARBOSA
e
contra a decisão
MARCOS DONIZETE DE SOUZA
ADILSON DE OLIVEIRA CORSI
que conheceu em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
com fundamento:
na impossibilidade de examinar ofensa a dispositivos constitucionais;
i)
na fundamentação adequada do acórdão;
na ausência de prequestionamento,
ii)
iii)
incidindo, por analogia, a
e
na prejudicialidade do dissídio
Súmula 282/STF;
iv)
jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, a parte reafirma a violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC, pois "o silêncio quanto aos argumentos de
culposa e de
abolitio criminis
prescrição intercorrente impõe a cassação da decisão singular, para que a Turma
Julgadora profira novo
com a devida e completa fundamentação exigida pelo
decisum
Código de Processo Civil. [...] Exige-se um esforço hermenêutico do julgador que
demonstre, ponto a ponto, por que o caso dos autos não se distingue da Tese 2 do Tema
1.199, e, mais premente, por que a regra de ordem pública da prescrição intercorrente
não é aplicável." (fl. 9495e)
Em relação ao prequestionamento, diz que a decisão monocrática aplicou o
óbice de forma equivocada "a teses de ordem pública (prescrição intercorrente) e a
matérias de lei federal cuja discussão foi expressamente impedida pelo Tribunal a quo
(negativa de vigência)." (fl. 9489e)
Quanto ao exame de dispositivos constitucionais, afirma que "a discussão
sobre a aplicabilidade do
o XL, da CF/88 (retroatividade benéfica) está
art. 5
umbilicalmente ligada à interpretação da Lei de Improbidade Administrativa" (fls. 9491 e
9492e).
Em relação ao dissídio jurisprudencial, alega que "demonstrada a
discutibilidade e a falibilidade dos óbices formais impostos à alínea 'a' — cuja análise
está sendo revisitada neste Agravo Interno —, a consequência lógica e de Direito é o
afastamento da prejudicialidade e o conhecimento do Recurso Especial também pela
alínea 'c', garantindo-se, assim, o debate meritório e a uniformidade da aplicação da lei
federal." (fl. 9510e)
No mais, reapresenta os argumentos para defender as teses de aplicação
retroativa da
em benefício do réu; de prescrição intercorrente; de
Lei no 14.230/2021
impossibilidade jurídica e desproporcionalidade da sanção de perda da função pública
quando o vínculo funcional já foi legitimamente extinto pela aposentadoria; de nulidade
do processo por violação ao devido processo legal e à ampla defesa; e de
individualização da pena.
Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que o Recurso
Especial seja provido.
Impugnação às fls. 9516/9523e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à parte agravante.

- Da violação a dispositivos constitucionais
Consoante consignado na decisão agravada, a insurgência concernente aos
arts. 5o, XXXVI, XL, XLVI e LV e 37, § 4o, da Constituição da República não pode ser
conhecida.
Isso porque o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-
se a garantir a autoridade e a aplicação uniforme da lei federal, não constituindo,
portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma
constitucional, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Destaco, na mesma esteira, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE ERIGIU O
ÓBICE DA SÚMULA N. 315 DO STJ, PARA INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
QUESTÃO
ACERCA
DA
APONTADA
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC
QUE
FOI

ART.
1.022
EFETIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICE
AFASTADO. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSIDÊNCIA DE
TESES
JURÍDICAS.
CASUÍSMO.
ANÁLISE
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 315 DO STJ, MAS MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
[...]
4. A controvérsia foi resolvida com base em interpretação e aplicação de
legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via do recurso especial ou
dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa a preceito
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no
Precedentes.
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
[...]
(AgInt nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
CORTE ESPECIAL, julgado em 22.08.2023, DJe de 30.08.2023 – destaque
meu).
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

- Da ausência de fundamentação
Nas razões do recurso especial, a parte sustentou violação ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC, por ausência de fundamentação do julgado de origem quanto à alegação de
necessidade de demonstração do dolo específico nos atos de improbidade administrativa
tipificados nos arts. 9o, 10 e 11 da
cujo ônus compete ao autor da
Lei no 8.429/1992,
ação (fls. 9315/9317e).

Como se sabe, o Código de Processo Civil considera omissa, a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não
art. 489,
se considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de
i)
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl
21/3/2018,
5/4/2018;
no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.487.963/RS,
em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EREsp n. 1.960.526/SP,
Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.532.943/MT,
julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

, o tribunal de origem manifestou-se sobre a aplicação retroativa da
In casu
nos seguintes termos (fls. 9233/9234e):
Lei no 14.230/2021,

Ao contrário do que alegam os agravantes, não é possível acolher a tese
recursal, ante o trânsito em julgado da decisão em ação civil pública por ato
de improbidade administrativa.
Com efeito, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema
1.199 da repercussão geral, nos autos do ARE no 843.989/PR, fixou as
seguintes teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-
se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento
subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da
Lei 14.230/2021
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente
analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir
da publicação da lei".

Destarte, prevaleceu o entendimento do Relator Ministro Alexandre de
Moraes de que a nova lei está no âmbito do direito administrativo
sancionador, e não do direito penal, e, desta forma, a nova LIA, apesar de
.
mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos
Ou seja, não há que se falar em retroatividade da lei quando houver coisa
julgada, nem quando se tratar de execução das penas e seus incidentes,

como é o caso concreto. (Destaques meus)

Extrai-se da transcrição que o acórdão apresentou fundamentação adequada
sobre a inaplicabilidade retroativa da
que exige, consoante o Tema no
Lei no 14.230/2021
1.199 do STF, a comprovação do dolo específico nos casos de responsabilidade por atos
de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA.
Portanto, não verifico falta de fundamentação acerca de questão essencial ao
deslinde da demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
No presente agravo interno, a parte indica, ainda, ofensa ao
§ 1o, IV,
art. 489.
do CPC, em razão do "silêncio quanto aos argumentos de
culposa e de
abolitio criminis
prescrição intercorrente" (fl. 9495e).
Como se vê, a alegação de ausência de fundamentação nos pontos referentes
à
e à prescrição intercorrente não foi suscitada nas razões do recurso
abolitio criminis
especial, sendo trazida tão somente em agravo interno, o que configura, no ponto,
indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
Ilustrando a orientação, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS DO FUNDEF.
INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Não se admite que a parte recorrente, em manifestações posteriores,
promova inovação recursal para incluir teses não constantes na petição do
recurso especial e acerca das quais não houve prévio debate nas instâncias
ordinárias.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.997.753/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, DJe de 27.5.2024).

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

4. A introdução da tese referente à existência de decadência, ventilada
somente por ocasião do agravo interno, configura inovação recursal, cuja
análise se mostra incabível, em razão da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.399.234/SP,
Turma, julgado em 22.4.2024, DJe de 25.4.2024)

- Da violação aos arts. 1o, § 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro; 1o, § 1o, 9o, 10, 11, 12, 17-C, § 1o e 23, § 5o, da
e 369 e
Lei no 8.429/1992;
373, I, do Código de Processo Civil
Acerca da ofensa aos arts. 1o, § 4o, da LINDB; 1o, § 1o, 9o, 10, 11, 12, 17-C, §
1o e 23, § 5o, da LIA; e 369 e 373, I, do CPC, em razão da
inobservância da
i)
consoante determinado no Tema no 1.199 do STF, no que diz
Lei no 14.230/2021,
respeito à prescrição; à demonstração do dolo específico; e ao ônus probatório do
da impossibilidade de aplicação de pena de perda da função pública a
Parquet; ii)
servidor aposentado;
da falta de individualização das condutas e correlação com as
iii)
penas;
e da ausência de prova técnica e idônea capaz de demonstrar o
iv)
suposto sobrepreço na aquisição de equipamentos para a administração pública, verifico
que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal
de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à aplicação da
sobre a
Lei no 14.230/2021
prescrição, a demonstração do dolo específico, o ônus probatório do
a
Parquet,
impossibilidade de aplicação de pena de perda da função pública a servidor aposentado;
à falta de individualização das condutas e correlação com as penas e à ausência de
prova técnica sobre o sobrepreço na aquisição de equipamentos para a administração
pública.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste Tribunal
Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício
pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas
para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

- Do dissídio jurisprudencial
De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial
também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial,
porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida
pela alínea
do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
a
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: 40d69c56-c0c6-4eb3-b2e8-835a0101b945

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.080 / PR
Número Registro: 2025/0224522-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011599620058160190
00140764220228160000
00609239720258160000
11599620058160190
140764220228160000 609239720258160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CARLOS BARBOSA
RECORRENTE : MARCOS DONIZETE DE SOUZA
RECORRENTE : ADILSON DE OLIVEIRA CORSI
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
CID MARCUS VASQUES - PR109122
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS BARBOSA
Documento eletrônico VDA54620549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: d8fb6bae-2f8b-4341-8622-2a1222877354

AGRAVANTE : MARCOS DONIZETE DE SOUZA
AGRAVANTE : ADILSON DE OLIVEIRA CORSI
ADVOGADOS : RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
CID MARCUS VASQUES - PR109122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Impedido o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: d8fb6bae-2f8b-4341-8622-2a1222877354